Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO. EXPEDIÇÃO COMPLEMENTAR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020 para majorar o limite de pagamentos por Requisição de Pequeno Valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos, razão pela qual o limite para o pagamento da parcela superpreferencial no âmbito do Distrito Federal saltou de cinquenta (50) salários-mínimos para cem (100) salários-mínimos.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 729.107, submetido à repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 792), fixou a tese de que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, de forma que é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda.
3. É inviável a aplicação retroativa das disposições legislativas referentes ao procedimento de pagamento via precatório, bem como para a complementação do valor pago, inclusive diante de parcela superpreferencial paga em momento anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2018.
4. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da Lei Distrital n. 5.475/2015, também com origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que definiu em quarenta (40) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório, sob o fundamento de criação de despesas, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo.
5. Ordem denegada.